Tribunal: TJPA
Processo: 0013989-71.2017.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013989-71.2017.8.14.0015

APELANTE: THAIS DA COSTA OLIVEIRA, LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0013989-71.2017.814.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR OAB/PA 7.829

APELANTE: THAÍS DA COSTA OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO OAB/PA 21.704

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DEFENSIVO.
APELAÇÃO LARISSA
: ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

APELAÇÃO THAIS:
PRELIMINARMENTE: NULIDADE PROCESSUAL POR INVESTIGAÇÃO INICIADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. ELEMENTO HÁBIL À APURAÇÃO PRELIMINAR. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PROVIDO.
MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO COM CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO DE LARISSA E PARCIALMENTE PROVIDO DE THAIS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
dos presentes recursos e
NEGO

PROVIMENTO
referente ao proposto por
LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para o interposto por
THAIS DA COSTA OLIVEIRA
, tão somente para aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo e consequentemente substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0013989-71.2017.814.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR OAB/PA 7.829

APELANTE: THAÍS DA COSTA OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO OAB/PA 21.704

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interposta por
LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA e THAÍS DA COSTA OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que as condenou respectivamente pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa e 10 (dez) anos de reclusão e 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4781116 p. 2-5) em resumo, que em 02/11/2017, por volta de 11h, policiais civis foram acionados via Disque Denúncia de que a nacional Thais da Costa (mulher do traficante conhecido como “Bolacha”) iria receber uma droga em frente à Agência da Caixa Econômica Federal na Rodovia BR-316.

Com isso, se dirigiram ao referido local com uma viatura descaracterizada e montaram campana à porta da Agência Bancária, ocasião em que a Recorrente Larissa Daiane desceu de um transporte coletivo com uma bolsa de cor preta e se dirigiu à lateral do Banco, tendo ficado mexendo em seu celular, e após alguns minutos Thais chega na garupa de uma motocicleta Honda CG 160 Start, cor vermelha, placa QDR-0554 conduzida por Davi Santos dos Santos.

Ato contínuo Larissa retirou de sua bolsa uma sacola da marca Natura e repassou à Thais, que de imediato guardou em outra sacola plástica que estava consigo.

Com isso, os policiais as abordaram e ao revistá-las encontraram no interior da referida sacola da Natura 04 (quatro) tabletes de cocaína, bem como aparelhos celulares de uso pessoal sendo 01 (um) smartphone Samsung com Larissa e 01 (um) Samsung e 01 (um) LG com Thais.

Devido aos fatos, as apelantes foram denunciadas como incursas na sanção prevista nos artigos 33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4781129 p. 1-17), contra a qual a defesa de
LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA
recorreu (ID nº 4781131 P. 8-12), pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas, enquanto que
THAIS DA COSTA OLIVEIRA

(ID nº 4781130 P. 18-23) pleiteia preliminarmente pela imprestabilidade da denúncia anônima, como meio probante, circunstância a contaminar todas as demais provas que dela decorram, e no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima com consequente modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento e/ou conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 4781133 p. -6 e p.7-12), pleiteando o improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
improvimento
dos mesmos (ID nº 4781134 p. 10-14).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço-os e passo a apreciá-los.

1.

Da apelação de LARISSA DAIANE RAMOS DE OLIVEIRA

1.1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, V ou VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito juntamente com a segunda recorrente – em via pública e após revista, foram encontrados dentro de uma sacola da Marca Natura
04 (quatro) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 500g (quinhentas gramas) cada, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4780858 p. 27) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4781126 p. 2-4).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade transportar/trazer consigo.

As
testemunhas de acusação Willame Vieira Munhoz e Mateus dos Santos Almeida e Frailan Humberto de Carvalho Vieira
,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que receberam uma denúncia anônima de que haveria uma entrega de drogas pela acusada Larissa para a nacional Thais (esposa do traficante vulgo “Bolacha”) em frente à Caixa Econômica. Diante dessas informações se dirigiram ao local e montaram campana, tendo após algum tempo observado Thais chegar em uma moto e recebido de Larissa uma sacola da marca Natura, tendo por isso, em seguida as abordado e encontrado dentro da referida embalagem 04 (quatro) tabletes de cocaína.

Apesar da Apelante Larissa negar a comercialização de entorpecentes, sob a alegação de que apenas fez um favor à um amigo de prenome Jeferson (que se encontra preso) o qual lhe pediu que trouxesse uma encomenda para Castanhal e, com isso se dirigiu ao Aurá e buscou a mesma, sem ter ciência do que se tratava e muito menos a quem a entregaria. Declarou ainda que não conhece Thais e em nenhum momento falou com a mesma.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, transportava entorpecentes:
04 (quatro) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 500g (quinhentos gramas) cada um,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de transportar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.

Da apelação de THAIS DA COSTA OLIVEIRA

2.1.

Preliminarmente: Da nulidade decorrente da denúncia anônima:

Arguiu, a defesa, como preliminar, a imprestabilidade da denúncia anônima como meio probante, circunstância a contaminar todas as demais provas que dela decorram.

Não assiste razão ao esforço defensivo.

De todo apurado, verifica-se que a denúncia anônima, não serviu, na hipótese em apreço, como fundamento exclusivo à instauração do inquérito policial, mas foi utilizada como elemento hábil à apuração preliminar.

No caso, nota-se que foram realizadas diligências pela equipe de policiais, no intuito de averiguar os fatos noticiados na citada denúncia anônima, cujos atos empreendidos resultaram na prisão em flagrante das apelantes, e foram ratificados, posteriormente, por demais elementos de convicção.

Nesse cenário, não há óbice para que a denúncia anônima sirva de base para a deflagração da investigação e da persecução penal, pois, no caso, diligências foram efetuadas pelos policiais, logo em seguida, para averiguar a realidade dos fatos nela noticiados, ocasião em que se constatou o transporte e repasse de drogas em desacordo com determinação legal.

Não é demais consignar ser dever dos policiais a averiguação das informações prestadas por populares quanto à prática de ilícito, cuja atividade decorre da própria atribuição de policiamento ostensivo e para preservação da ordem pública conferida constitucionalmente.

Por outro lado, é cediço que o inquérito policial constitui peça meramente informativa, cujas provas então coletadas, foram submetidas ao crivo do processo judicial, pelo que não se confere qualquer anormalidade à instrução probatória, já que guarnecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DA NULIDADE DA ABORDAGEM POR DENÚNCIA ANÔNIMA. TESE REJEITADA.

- NO CASO EM TELA, OS POLICIAIS MILITARES FORAM AVERIGUAR A VERACIDADE DA “DENÚNCIA ANÔNIMA”, A QUAL INFORMAVA QUE UM INDIVÍDUO, QUE ATENDE PELO NOME ROBERTO, O QUAL ERA UM POUCO GORDO E QUE ESTAVA SEM CAMISA, ESTARIA COM UM SACO NAS MÃOS, COMERCIALIZANDO DROGAS NA PASSAGEM ESMERALDA, ESQUINA COM A VIELA DOM MANOEL, BAIRRO DA TERRA FIRME, NESTA CIDADE. PORTANTO, AO CONTRÁRIO DO QUE FOI ALEGADO PELA DEFESA, HOUVE SIM A JUSTA CAUSA PARA REALIZAR A BUSCA PESSOAL, HAJA VISTA QUE O CONTEXTO FÁTICO PERMITIU QUE OS POLICIAIS, ACIONADOS E INFORMADOS DE QUE O DENUNCIADO ESTARIA DE POSSE DE MATERIAL ILÍCITO, FOSSEM ATÉ O LOCAL E CONSTATASSEM A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO.

- ADEMAIS, RESSALTA-SE QUE NÃO DEVE PROSPERAR A ARGUIÇÃO DA DEFESA DE QUE NÃO HOUVE FALTA DE JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM POLICIAL, HAJA VISTA QUE AS INFORMAÇÕES QUE MOTIVARAM A ABORDAGEM FORAM REPASSADAS POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, QUE, EM REGRA, É ADMITIDA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO CONSIDERADA APTA A DEFLAGRAR PROCEDIMENTOS DE AVERIGUAÇÃO, COMO O INQUÉRITO POLICIAL, CONFORME CONTENHAM OU NÃO ELEMENTOS INFORMATIVOS IDÔNEOS SUFICIENTES, E DESDE QUE OBSERVADAS AS DEVIDAS CAUTELAS NO QUE DIZ RESPEITO À IDENTIDADE DO INVESTIGADO.

- VERIFICA-SE, PORTANTO, QUE HOUVE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA A REVISTA PESSOAL DO APELANTE, LEMBRANDO QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POSSUI NATUREZA PERMANENTE, CUJO MOMENTO DE CONSUMAÇÃO SE PROLONGA NO TEMPO. SENDO ASSIM, NESSE CASO, A REVISTA DO APELANTE FOI PLENAMENTE JUSTIFICADA, PRESCINDINDO, INCLUSIVE, DE QUALQUER AUTORIZAÇÃO, POIS SE TRATA DE HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

- NA OPORTUNIDADE, VALE REGISTRAR QUE A “DENÚNCIA ANÔNIMA”, NO PRESENTE CASO, PRESTOU-SE UNICAMENTE PARA DAR NOTÍCIA À POLÍCIA DOS FATOS, QUE FORAM DEVIDAMENTE APURADOS E CONSTATADOS PELOS POLICIAIS, COM DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM NA LOCALIZAÇÃO DA DROGA COM O APELANTE, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. (...)”

(TJE/PA, 9582958, 9582958, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal quanto ao pedido de absolvição.

2.2.
Da pretendida absolvição por negativa de autoria pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a negativa de autoria, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito juntamente com a segunda recorrente – em via pública e após revista, foram encontrados dentro de uma sacola da Marca Natura
04 (quatro) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 500g (quinhentas gramas) cada, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4780858 p. 27) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4781126 p. 2-4).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade transportar/trazer consigo.

As
testemunhas de acusação Willame Vieira Munhoz e Mateus dos Santos Almeida e Frailan Humberto de Carvalho Vieira
,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que receberam uma denúncia anônima de que haveria uma entrega de drogas pela acusada Larissa para a nacional Thais (esposa do traficante vulgo “Bolacha”) em frente à Caixa Econômica. Diante dessas informações se dirigiram ao local e montaram campana, tendo após algum tempo observado Thais chegar em uma moto e recebido de Larissa uma sacola da marca Natura, tendo por isso, em seguida as abordado e encontrado dentro da referida embalagem 04 (quatro) tabletes de cocaína.

A Apelante Thais nega ter recebido a sacola de Larissa, pois no momento que chegou à Agência Bancária os policiais a abordaram de imediato, sem sequer ter tido contato com aquela. Afirmou ainda que se relacionou com “bolacha”, mas que não tinha mais nada com o mesmo. Por fim, declarou que estava aguardando uma amiga que iria chegar de Santa Maria.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, transportava/tinha consigo entorpecentes:
04 (quatro) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 500g (quinhentos gramas) cada um,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de transportar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.3. Da aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo
e mudança de regime inicial e consequente c
onversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Pleiteia a Apelante também
a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo
.

São requisitos para que o condenado faça
jus
à causa de diminuição de pena prevista no 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades delituosas ou

integrar organizações criminosas.

Na hipótese
,
entendo haver razão a Apelante.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Assim, visto que
a Apelante é primária,
não se dedica às atividades ilícitas e não integra organização criminosa, entendo que possui direito à concessão do benefício da minorante de tráfico privilegiado
em seu
patamar máximo
.

Assim considerando que a pena-base restou fixada em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa e com a aplicação do redutor de 2/3, fixo a reprimenda em definitivo em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada à recorrente por 02 (duas) restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO

PROVIMENTO
referente ao proposto por
LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para o interposto por
THAIS DA COSTA OLIVEIRA
, tão somente para aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo e consequentemente substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução, mantendo os demais termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/04/2023